Tribunal: TJMT
Processo: 1040801-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040801-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ELVIS CASSIANO DA SILVA LOPES - CPF: 042.596.092-70 (PACIENTE), Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040801-84.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELVIS CASSIANO DA SILVA LOPES
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, embora tenha reconhecido a ausência dos requisitos da prisão preventiva, condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O paciente alega hipossuficiência econômica e sustenta que a fundamentação baseada na constituição de advogado particular e em renda informal de garimpo é inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, quando demonstrada a hipossuficiência do agente e já reconhecida a desnecessidade da segregação preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem reconheceu expressamente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

4. A constituição de advogado particular não constitui presunção automática de capacidade financeira, tratando-se de exercício de garantia constitucional (CF/1988, art. 133), e não pode ser utilizada como fundamento isolado para arbitramento de fiança elevada.

5. Nos termos do art. 350 do CPP e da jurisprudência do STJ, a fiança não pode atuar como óbice intransponível à liberdade. Se o paciente permanece preso apenas porque não pode pagar a fiança, caracteriza-se constrangimento ilegal e inadmissível prisão por dívida.

6. A situação fática recomenda a dispensa integral da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para dispensar o recolhimento da fiança.

TESE DE JULGAMENTO
: "Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar baseada exclusivamente no não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva e evidenciada, ao menos em tese, a hipossuficiência do agente, devendo ser aplicada a dispensa prevista no art. 350 do Código de Processo Penal".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPP, arts. 312, 325, § 1º, e 350. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 399.732/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018; STJ, AgRg no HC 1.009.646/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040801-84.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELVIS CASSIANO DA SILVA LOPES
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELVIS CASSIANO DA SILVA LOPES, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3ª
Vara da Comarca de Pontes e

Lacerda
,
que
,
após a prisão em flagrante do paciente
por
po
rt
e ilegal de arma de fogo
de uso restrito
com numeração raspada

(art. 16,
§ 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003)
, em
1
2
/
1
1/202
5
, concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, estipulada em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o valor fixado é desproporcional e que os fundamentos utilizados para justificar o montante são inidôneos. Especificamente, aduz que a autoridade coatora
se baseou
no fato de o paciente
"estar acompanhado por advogado constituído"
, o que, segundo alega, afronta o artigo 133 da Constituição Federal e o direito à ampla defesa.

Assevera, ainda, que a suposta renda mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, também utilizada na fundamentação, decorre de atividade informal e ilícita (garimpo), não refletindo capacidade econômica para arcar com o valor estipulado.

Diante disso, requer
a concessão da ordem
para que seja dispensado o pagamento da fiança, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi deferida.

Dispensadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, para que seja reduzido o valor da fiança.

É o relat
ór
io
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1040801-84.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoridade apontada como coatora, ao homologar o flagrante, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), concluindo pela desnecessidade da segregação cautelar.

Contudo, condicionou a expedição do alvará de soltura ao pagamento de fiança no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Para justificar tal montante, a magistrada singular consignou expressamente:

"[...] fixo fiança no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a capacidade econômica do custodiado, que declarou anteriormente receber R$ 5.000,00 mensais, estar acompanhado por advogado constituído, laborando na área ilegal do garimpo."

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, a manutenção dele no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a dispensa da fiança, uma vez que
arbitrá-la a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Sobre o tema, esta é a doutrina de NUCCI:

“Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]”
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Diante desse cenário fático, se o juízo singular concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar do paciente, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência dele, mostra-se imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRISÃO MANTIDA EXCLUSIVAMENTE PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para garantir a liberdade provisória ao agravado, acusado da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, independentemente do recolhimento da fiança, mediante imposição de medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao analisar na audiência de custódia, reconheceu a ausência dos pressupostos e fundamentos exigidos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Consignou, ainda, que a gravidade abstrata do delito não seria suficiente para justificar a segregação cautelar, optando pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Apesar disso, condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.512,00. O agravado, contudo, permanece preso exclusivamente em razão da impossibilidade de arcar com tal quantia. 3. Sobre o tema,
"o STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada"
(HC 399.732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 4. Com efeito, não se revela razoável condicionar a liberdade de um indivíduo à comprovação formal de pobreza quando o único fundamento da sua prisão é o não pagamento de fiança, especialmente em se tratando de paciente que já teve reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.009.646/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É cediço nesta Casa que
o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
. 2. No caso dos autos, pelo desembargador do Tribunal a quo, em plantão judicial de 9/3/2022, foi concedida a liberdade provisória mediante condições ao agravado, o qual
permaneceu custodiado apenas por incapacidade econômica de arcar com a fiança arbitrada
[...]
(AgRg no HC n. 728.240/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022).

[...] 4.
A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade
. 5.
Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade
. 6. Ordem concedida para, confirmada a liminar, desconstituir a exigência de que seja prestada a fiança determinada em desfavor do paciente, mantidas as demais cautelares já impostas.
(HC n. 582.962/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020).

À toda evidência, o § 1º do art. 325 do CPP estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo
Codex
.

Noutro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Em sede de cognição sumária, o fundamento concernente ao fato de o paciente
"estar acompanhado por advogado constituído"
revela-se, à primeira vista, manifestamente inidôneo para fins de aferição da capacidade econômica.

A escolha de um defensor particular constitui garantia fundamental do acusado. O exercício desse direito, amparado pelo artigo 133 da Constituição Federal, não deve implicar ônus processual ao paciente ou ser interpretado como presunção automática de capacidade financeira.

Além disso, os demais critérios (renda de R$ 5.000,00 em atividade informal e o próprio labor em garimpo ilegal) , embora devam ser considerados na fixação, precisam ser sopesados com o princípio da razoabilidade e com a efetiva demonstração de hipossuficiência, indicada na declaração acostada aos autos.

A fiança, embora destinada a vincular o acusado ao processo, não pode se transformar em óbice intransponível à liberdade, mormente quando a própria autoridade judicial já concluiu pela desnecessidade da prisão preventiva. A manutenção da custódia, nessas circunstâncias, assume feição de prisão por motivo exclusivamente econômico, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Conquanto a Procuradoria de Justiça opine pela redução do valor da fiança, a situação fática reclama a sua integral dispensa, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

A manutenção do cárcere, decorrente exclusivamente da incapacidade de recolhimento do montante arbitrado, evidencia a hipossuficiência do paciente e transmuda a cautelar em inadmissível prisão por dívida, o que impõe a concessão da liberdade provisória sem o ônus pecuniário.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
e ratifico a liminar anteriormente deferida, para dispensar o paciente ELVIS CASSIANO DA SILVA LOPES do recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo singular,
em dissonância com parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025